Tribunal: TJMT
Processo: 1024695-18.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024695-18.2023.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Seqüestro e cárcere privado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RIDERSON APARECIDO MANGERE SANTI - CPF: 062.796.631-40 (RECORRIDO), EZEQUIEL PADILHA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 051.555.181-30 (RECORRIDO), WERMESON RIBEIRO NUNES - CPF: 068.065.171-37 (RECORRIDO), EZEQUIEL PADILHA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 051.555.181-30 (TERCEIRO INTERESSADO), WERMESON RIBEIRO NUNES - CPF: 068.065.171-37 (TERCEIRO INTERESSADO), RIDERSON APARECIDO MANGERE SANTI - CPF: 062.796.631-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS WILLIAN DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALLAN PABLO FERREIRA LOPES - CPF: 015.575.551-09 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Recurso de apelação criminal. Tentativa de homicídio triplamente qualificado. Crimes conexos de Organização criminosa. Sequestro e cárcere privado e Posse ilegal de munição de uso permitido. Acusados impronunciados pelo Juízo de origem. Recurso ministerial. Presença de materialidade e indícios de autoria. Pronúncia decretada. Delito contra a vida e qualificadoras que devem ser submetidas ao Júri, com os crimes conexos. Restabelecimento da prisão preventiva. recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, contra decisão proferida pelo Juízo
a quo,
que impronunciou três acusados quanto ao crime de tentativa de homicídio triplamente qualificado, declinando a competência para a Vara Criminal Comum julgar os crimes conexos. O Ministério Público

2.

pleiteia a pronúncia dos acusados pelo crime doloso contra a vida e suas qualificadoras, bem como o julgamento dos delitos conexos pelo Tribunal do Júri, além do restabelecimento das prisões preventivas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a: (i) saber se há elementos probatórios mínimos que autorizem a pronúncia dos acusados pelo crime de tentativa de homicídio triplamente qualificado; (ii) se é possível o reconhecimento e a submissão das qualificadoras à apreciação do Tribunal do Júri; (iii) se os crimes conexos devem ser julgados pelo Tribunal do Júri; (iv) se estão presentes os requisitos para restabelecimento das prisões preventivas.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a materialidade do delito e presentes indícios suficientes de autoria, especialmente com base nos relatos da vítima (que sofreu um “
salve
” ordenado pelo
Comando Vermelho
), registros da tornozeleira eletrônica que indicou o trajeto percorrido pela vítima e pelos acusados após o sequestro, confissão extrajudicial de um dos investigados na fase policial de que participou do delito com seus comparsas, aliado ao depoimento do policial militar, em juízo, responsável pelas diligências que entrevistou a vítima pessoalmente, a qual informou detalhes dos fatos, impõe-se a pronúncia dos acusados.

4. A retratação da vítima na fase judicial deve ser analisada com cautela, sobretudo diante da eventual ocorrência de coação ou receio de represálias, quanto à possível atuação de organização criminosa. Tal circunstância, somada aos indícios de autoria constantes dos autos, impõe uma avaliação criteriosa acerca da credibilidade e espontaneidade da retratação.

5. O testemunho direto colhido em juízo, ao relatar declarações anteriormente prestadas pela vítima, revela-se apto a embasar a decisão de pronúncia, na medida em que reforça a presença de indícios suficientes de autoria delitiva, exigidos nesta fase de cognição sumária.

6.
As qualificadoras do motivo torpe — consistente em represália imposta à vítima por membros da facção criminosa Comando Vermelho —, do emprego de meio cruel — evidenciado pelo sofrimento físico e psicológico causado à vítima durante a tentativa de consumação do crime — e do recurso que dificultou a defesa da vítima — rendida por cinco agentes, agredida e forçada a se ajoelhar para ser executada — encontram amparo em indícios suficientes constantes nos autos. Não sendo, portanto, manifestamente improcedentes, devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri, juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e de suas circunstâncias qualificadoras.

7. Em razão da conexão com o crime doloso contra a vida, os crimes de sequestro e cárcere privado, organização criminosa e posse ilegal de munição devem ser submetidos ao Tribunal do Júri, conforme art. 78, I, do CPP.

8.
Diante da gravidade concreta dos fatos, do risco à ordem pública, dos indícios de vinculação dos acusados a organização criminosa armada, do modus operandi empregado, bem como da possibilidade de reiteração delitiva — evidenciada inclusive por antecedentes de um dos envolvidos — e da necessidade de assegurar a integridade da vítima, especialmente diante de indícios de ameaças atribuídas à facção Comando Vermelho, revela-se justificado o restabelecimento das prisões preventivas, como medida necessária e adequada para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a proteção da vítima.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso Ministerial de 1º grau provido para pronunciar os acusados pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, em razão do emprego de meio cruel, motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal), devendo ser submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, inclusive quanto aos crimes conexos. Por consequência, determina-se o restabelecimento das prisões preventivas que se revela necessário à preservação da ordem pública e à asseguração da efetividade da aplicação da lei penal.

Tese de julgamento:
“1. Para a pronúncia, basta a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP. 2. As qualificadoras somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes. 3. Os crimes conexos a delito doloso contra a vida devem ser julgados pelo Tribunal do Júri. 4. A restauração da pronúncia autoriza o restabelecimento da prisão preventiva, desde que persistam os fundamentos da custódia cautelar.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, arts.
121, §2º, I, III e IV, c/c art. 14, II; art. 148, §2º; CPP, arts.
413, 414 e 78, I; Lei 12.850/2013, art. 2º, §2º; Lei 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgRg no RHC: 193394 MT 2024/0037977-5, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024,

EDcl no AgRg no AREsp: 2050648 GO 2022/0016998-1, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 20/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024, AgRg no HC: 805189 CE 2023/0060804-0, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023,
AgRg no HC: 848082 ES 2023/0298045-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2023,
TJ-DF 07030138120208070005 DF 0703013-81 .2020.8.07.0005, Relator.: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 11/02/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 03/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada,
N.U 0000506-09.2008.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025,
(TJ-MT - RSE: 10291479620228110003, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 13/09/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/09/2023, RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00164712020148110002, Relator: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 22/10/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/10/2024, TJMG- TJ-MG - Apelação Criminal: 00072843220218130278, Relator.: Des.(a) Paulo de Tarso Tamburini Souza, Data de Julgamento: 30/10/2024, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 31/10/2024).

R E L A T Ó R I O

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal,
contra decisão proferida pelo
MM. Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT
, que
impronunciou
Riderson Aparecido Mangere Santi, Wemerson Ribeiro Nunes
e
Ezequiel Padilha de Souza Ferreira,
pela suposta prática do crime de
Tentativa de

Homicídio Triplamente Qualificado

por Motivo Torpe, Emprego de Meio Cruel e Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c o art. 14, inc. II, ambos do CP), com fulcro no art. 414 do CPP.

Consta ainda na decisão que o Magistrado
declinou competência para vara criminal comum, para o processamento e julgamento dos delitos conexos de
Sequestro e Cárcere Privado Qualificado
(art. 148, §2º, do CP) e
Organização Criminosa Armada
(art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013), imputados a
Riderson, Wemerson
e
Ezequiel,
bem como, do

crime de
Posse Ilegal de Munição de Uso Permitido
(art. 12 da Lei nº 10.826/2003), atribuído a
Riderson
, e por fim, revogou as prisões preventivas de
Ezequiel
e
Riderson
, determinando a expedição de contramandado de prisão em relação a
Wemerson
(ID 186264698 – Pág. 69/73).

Nas razões recursais, o
Parquet
pretende a reforma da decisão, para que
Riderson Aparecido Mangere Santi, Wermeson Ribeiro Nunes
e
Ezequiel Padilha de Souza Ferreira
sejam
pronunciados
pela prática

do crime de Tentativa de Homicídio
e das Qualificadoras

do
Motivo Torpe, Emprego de Meio Cruel e Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
,
bem como
dos
crimes conexos
descritos nos artigos 2º, §2º, da Lei 12.850/2013, art. 148, §2º, do CP, c/c os artigos 29 e 69, ambos do CP, em relação a
Riderson, Wemerson e Ezequiel
, e do descrito no art. 12 da Lei n° 10.826/2003, na forma do artigo 69 do CP, quanto a
Riderson,
com o consequente
r
estabelecimento das prisões preventivas
para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (ID 186264698 – Pág. 129/154).

As
contrarrazões
defensivas dos apelados
Riderson, Wemerson e Ezequiel,
são pelo
desprovimento
do apelo (ID 186270150 Pág. 58/97).

Instada a se manifestar, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso ministerial, se referindo a manejo de Recurso em Sentido Estrito, quando o recurso interposto foi o de Apelação Criminal (art. 416 do CPP), conforme sumário transcrito (ID 224868170):

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA e DECLINIO DA COMPETÊNCIA EM RELAÇÃO AOS CRIMES CONEXOS PARA JUÍZO MONOCRÁTICO – ALEGAÇÃO DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO COLHIDOS EM DELEGACIA QUE SUOREM O ARTIGO 413 DO CPP –
IMPOSSIBILIDADE
- AUSÊNCIA DE PROVA EM JUÍZO, VITIMA DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA NA FORMA TENTADA QUE COMPARECEU EM JUÍZO SE RETRATANDO E ISENTANDO OS RÉUS.
PELO IMPROVIMENTO DO APELO
”.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que em data e horários não definidos, mas até o dia 28.5.2020, em
Várzea Grande/MT
,
Riderson Aparecido Mangere Santi, Wemerson Ribeiro Nunes, Ezequiel Padilha de Souza Ferreira
e
Allan Pablo Ferreira Lopes

teriam integrado organização criminosa armada, denominada
Comando Vermelho
(Fato 1).

Em idênticas circunstâncias,
Riderson, Wemerson, Ezequiel
e
Allan
teriam privado a liberdade, mediante cárcere privado, e causado grave sofrimento físico e moral à vítima
Marcos Willian da Silva
(Fato 2).

Na noite de 28.5.2020, em local público, próximo à Rua Antônio Moreira Mendes, às margens do córrego do Bairro Pirineu e próximo ao estabelecimento comercial “Xérox”, nº. 37, em Várzea Grande-MT,
Riderson, Wemerson, Ezequiel
e
Allan,
em concurso com outros indivíduos não identificados, por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, teriam
tentado
matar
Marcos Willian da Silva
(Fato 3).

Por fim, consta na denúncia que na noite de 28.5.2020,
Riderson,
em tese, possuiu munição ilegal de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Fato 4).

Diante desse contexto, eles foram denunciados como incursos nas penas dos artigos
121, §2º, I, III e IV c/c art. 14, II, do CP; art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013; art. 148, §2º, do CP; e, art. 12 da Lei 10.826/2003
quanto a
Riderson
.

Após regular instrução, o Juízo
a quo

impronunciou

Riderson, Wemerson, Ezequiel
quanto ao crime de tentativa de homicídio triplamente qualificado, com fundamento nos termos do art. 414 do CPP (por falta de indícios suficientes de autoria ou de participação). Reconhecida a existência de
crimes conexos
, declinou-se da competência para a
Vara Criminal Comum
, para prosseguir com o processamento e julgamento desses delitos.

Na mesma decisão, o Juiz
revogou as prisões preventivas de
Ezequiel
e
Riderson
, determinou a
expedição de contramandado de prisão em favor de
Wemerson,
e
suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional em relação a
Allan
, haja vista que embora citado por edital,
Allan
não foi localizado para apresentar a sua defesa nos autos
.

Nesta instância revisora, o
Parquet
interpôs recurso de apelação criminal
visando à reforma da decisão de impronúncia, para que
Riderson, Wemerson
e
Ezequiel
sejam pronunciados pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado — motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima —, bem como pelos crimes conexos descritos na denúncia. Requer, ainda, o restabelecimento das prisões preventivas anteriormente revogadas, como medida necessária à garantia da ordem pública e à efetiva aplicação da lei penal.

É o relato do essencial.

1.

PRONÚNCIA

À luz do art. 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia representa um juízo de admissibilidade da acusação, e não à formação de certeza quanto à responsabilidade penal dos acusados.

Logo, para sua prolação, exige-se apenas a comprovação da materialidade delitiva, acompanhada de indícios suficientes de autoria ou participação — requisitos mínimos que legitimam o envio do investigado ao Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

Cuida-se, pois, de decisão de natureza intermediária, que não antecipa juízo de condenação, mas apenas reconhece a plausibilidade da acusação, remetendo ao Juízo Natural a apreciação definitiva da culpabilidade, em consonância com o princípio do devido processo legal e a soberania dos veredictos do Júri.

Colhe-se do STJ:

“(...). 1. A sentença de pronúncia possui cunho declarató rio e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal. 2. A presença de indícios de autoria não se cuida de prova de certeza da prática delitiva, exigível somente para a sentença condenatória. Não obstante, deve ser demonstrada, em decisão concretamente fundamentada, a presença dos referidos indícios, como ocorreu na espécie. 3. No caso dos autos, verifica-se que inexiste manifesto constrangimento ilegal a ponto de justificar a impetração deste habeas corpus substitutivo de recurso próprio, na medida em que a pronúncia foi concretamente fundamentada nas provas dos autos, especificamente na interceptação telefônica acostada aos autos. 4 . Agravo regimental desprovido (...)”. (STJ - AgRg no HC: 805189 CE 2023/0060804-0, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023).

A
materialidade
do crime de tentativa de homicídio triplamente qualificado está comprovada a teor do Auto de Prisão em Flagrante (ID
186264688 - Pág. 74); Boletins de Ocorrência (ID 186264688 - Pág. 99/104, 186264688 - Pág. 164 e ss.); Termo de Apreensão (ID 186264688 - Pág. 84), Relatório Policial (ID 56653089 - Pág. 25, 186264688 - Pág. 137, 186264688 - Pág. 146/ Pág. 155, 186264688 - Pág. 184 e ss. e ID 186264688 - Pág. 230/ 239), e Laudo Pericial (ID 186264694 - Pág. 140/142).

Em relação aos
indícios de autoria
atribuídos à
Riderson Aparecido Mangere Santi, Wemerson Ribeiro Nunes
e
Ezequiel Padilha de Souza Ferreira,
a
pós detida análise dos autos, verifica-se que
emergem elementos probatórios suficientes para amparar a pronúncia
, revelando-se aptos a justificar o prosseguimento da ação penal e a submissão dos acusados a julgamento pelo
Tribunal do Júri
.

Na
fase administrativa,
os policiais militares
César Fernando da Silva Nunes
e
Alex da Silva Dias
, responsáveis pelas diligências, afirmaram que foram acionados porque havia uma vítima com ferimento de projétil de arma de fogo “
de raspão
”, na região da cabeça em atendimento no hospital, razão pela qual se dirigiram até o local indicado.

Durante entrevista, a vítima relatou aos policiais que teria sido sequestrada por
Riderson, Wemerson, Ezequiel
e
Allan
e levada por eles até um matagal, próximo a um córrego situado no Bairro Pirineu em Várzea Grande-MT, onde teria sofrido torturas física e psicológica, e que
Ezequiel,
chefe de uma organização criminosa, estava com uma arma de fogo. Percebendo que seria executada, a vítima empreendeu fuga de seu cativeiro, quando ouviu diversos disparos em sua direção, sendo atingida, de raspão, em sua cabeça.

De posse dessas informações, na busca pelos suspeitos, os policiais se dirigiram até os endereços de um dos envolvidos, quando avistaram dois deles, que fugiram ao notarem a presença policial, sendo posteriormente preso,
Riderson
com uma munição, calibre .28, que confessou extrajudicialmente que teria participado da ação criminosa “
conhecida como “salve
””, torturando e agredindo a vítima, com a participação de
Emerson, Ezequiel
e
Allan,
atribuindo os disparos de arma de fogo à
Ezequiel
(ID
186264688 - Pág. 80/ 83).

Os policiais diligenciaram até a casa da genitora de
Allan
, (
Maria Inês Ferreira Lopes
), que embora ele não estivesse no local informou os policiais que tinha ciência de que seu filho teria “
ido dar um salve
” em um indivíduo (ID
186264688 - Pág. 80/81).

Os apelados
Wemerson, Ezequiel
negaram qualquer participação no delito, ao passo que
Riderson
disse que esteve presente no local dos fatos (matagal), apenas para fazer uso de droga, mas negou a participação no delito (ID
186264688 - Pág. 86 e ss.).

A vítima
relatou que no dia 27.5.2020, entrou em uma residência para evitar problemas com a Polícia por estar fora do horário permitido, em razão do uso de tornozeleira eletrônica. Embora não tivesse furtado nenhum objeto, acreditou que “foi mal interpretado”, sendo, por isso, vítima de uma tentativa de homicídio qualificado ("
salve
") no dia seguinte 28.5.2020,
diante de uma “ordem” DO “
Comando
” que não permite a prática de roubo/furto naquele bairro.

Explicou que ao retornar para a casa, teria sido abordado por cinco indivíduos — entre eles
Riderson, Ezequiel,
Wemerson

e
Allan
e uma terceira pessoa que não soube identificar — que o acusaram da prática do crime de furto, o agrediram, o colocaram à força em um carro (
Land Lower
, de cor vermelha) e o levaram a um matagal com a intenção de matá-lo, onde continuaram as agressões, ressaltando que
Riderson
e
Allan
o agrediram com pauladas, chutes e murros e que também o seguraram, enquanto
Ezequiel
e
Wemerson

o agrediam. Em certo momento,
Wemerson
o teria ordenado que se ajoelhasse, mas se ele se recusou, entrando em luta corporal com os rapazes. Enquanto apanhava dos demais,
Ezequiel,
com uma arma de fogo, tipo pistola, lhe deu uma coronhada na cabeça e outra em seu peito, o ameaçou de morte e tentou efetuar disparo em sua testa, quando, momentos após, teria ouvido um disparo, que lhe atingiu na região da cabeça.

A vítima conseguiu fugir após ser baleada na cabeça (o projétil atravessou o couro cabeludo sem perfurar o crânio), fingiu sua morte no matagal, e após tais eventos, recebeu atendimento hospitalar
(ID
186264688 - Pág. 110/111).

Em juízo,
a vítima mudou seu depoimento,
informando não se recordar da identidade dos autores do delito, frisando que após o disparo ficou desacordada e só recobrou a consciência no hospital, sem se lembrar do que disse à autoridade policial.

Declarou em nenhum momento mencionou os nomes dos apelados e que não viu quem teria efetuado o disparo, ressaltando que nunca teve desavenças com os apelados (ID
186264694).

Os apelados negaram a participação no delito. Por outro lado,
Ezequiel
confirmou que seria proprietário de um veículo com as mesmas características do veículo indicado pala vítima na fase policial (
Land Lower
,
de cor vermelha)
(ID
186264694).

A testemunha arrolada pela defesa do apelado
Ezequiel,

Franklin de Almeida Silva
, relatou em juízo que por volta das 15h30 do dia dos fatos foi chamado pela empresa para consertar uma câmera de monitoramento e foi até a na casa de
Ezequiel
para pegar ferramentas, e os dois seguiram juntos no carro da empresa até o local do serviço, onde permaneceram entre 17h e 20h30 (ID 186264694).

O
PM

César Fernando da Silva Nunes
confirmou, na íntegra, suas declarações, rememorando que ao chegarem no hospital em que a vítima foi atendida, ela relatou com detalhes, que teria sido sequestrada por 5 pessoas (
Riderson, Ezequiel,
Wemerson
, Allan
e outro indivíduo não identificado)
, para sofrer um “
salve
” determinado pelo
Comando Vermelho,
que seria executada em um matagal (“
próximo da ponte do Pirineu
”), que foi torturada pelos agentes, que
Ezequiel
teria efetuado o disparo, e fugiu em direção à mata.

Ao encontrarem
Riderson,
este teria confessado a participação no delito, dizendo, inclusive, que
Ezequiel
teria sido o responsável pelo disparo de arma de fogo, frisando que a vítima estava lúcida no momento da entrevista policial

(ID 186264694).

Conforme se extrai do Relatório Policial subscrito por três investigadores de polícia civil, com base nas informações prestadas pela vítima — notadamente quanto ao uso de tornozeleira eletrônica por ela —, realizaram pesquisa no sistema
SAC24 (Sistema de Tornozeleira Eletrônica),
que registrou a rota entre o local do sequestro e o ponto onde teria ocorrido o delito. Durante esse trajeto, foi identificada uma parada em local que corresponde ao endereço residencial do acusado
Allan.

A diligência realizada possibilitou o acesso a imagens de câmeras de segurança instaladas em vias públicas, por meio das quais foi possível identificar o veículo automotor
Evoque Range Rover
, de cor vermelha, trafegando pelo trajeto indicado pelas coordenadas geográficas obtidas a partir do sinal da tornozeleira eletrônica da vítima, e que veículo com as mesmas características estaria sendo utilizado por
Ezequiel –
conhecido como “
disciplina
” do
Comando Vermelho
(
ID 186264688 - Pág. 146 e ss.).

Com base na análise detida dos autos, impõe-se a reforma da decisão que impronunciou os acusados
Riderson Aparecido Mangere Santi, Wemerson Ribeiro Nunes
e
Ezequiel Padilha de Souza Ferreira,
diante da existência de elementos probatórios concretos e suficientes para a formação do juízo de admissibilidade da acusação, próprio da fase de pronúncia.

Rememorando, é de trivial sabença que na etapa do procedimento do Tribunal do Júri, não se exige prova cabal da autoria delitiva, bastando a presença de indícios seguros de participação dos denunciados nos fatos narrados. A exigência de certeza quanto à autoria é própria do juízo condenatório, e não da fase de pronúncia.

No caso, ainda que a vítima tenha se retratado em juízo afirmando não se recordar da identidade dos agressores, é relevante considerar que, na fase policial, quando ainda estava sob impacto dos acontecimentos descreveu com riqueza de detalhes a dinâmica do delito, identificando os acusados como autores da tentativa de homicídio. Relatou que teria sido levada por
Riderson, Ezequiel, Wemerson
e
Allan
a um matagal, onde foi agredida e alvejada por disparo de arma de fogo, apontando
Ezequiel
como o autor dos disparos.

Essa narrativa foi confirmada pelas declarações do policial militar
César Fernando da Silva Nunes
, que reiterou em juízo o conteúdo do depoimento prestado na fase investigativa, frisando que a vítima se encontrava lúcida e orientada no momento em que identificou os apelados como sendo os responsáveis pelo seu sequestro, tortura e tentativa de homicídio, mencionando inclusive a posição hierárquica de
Ezequiel
como “
disciplina
” da organização criminosa, e responsável pelos disparos.

Essas informações estão inicialmente reforçadas por outros elementos dos autos: (i) o laudo pericial que indica ferimento na cabeça da vítima – ferimento na região occipital direita (ID
186264694 - Pág. 133)
; (ii) a confissão extrajudicial de

Riderson
,
que, em tese, confirmou a dinâmica dos fatos e atribuiu a
Ezequiel
a autoria do disparo de arma de fogo; (iii) o registro da tornozeleira eletrônica, que traçou o deslocamento da vítima exatamente até o local do matagal, com parada na casa de um dos acusados (
Allan
); (iv) as imagens de câmeras de segurança que confirmam, em tese, o deslocamento do veículo idêntico informado pela vítima, supostamente utilizado de
Ezequiel
na rota dos fatos (Relatório de ID
186264688 - Pág. 146 e ss.)
e, (vii), a confirmação na fase judicial, por
Ezequiel,
de que seria proprietário de um veículo com as mesmas características indicadas pela vítima (
Range Rover
, de cor vermelha).

Ainda que, em juízo,
Riderson
tenha tentado minimizar sua participação, negando a autoria, e que os demais também tenham negado envolvimento, as provas colhidas nos autos, especialmente a fala firme e coerente do policial militar que conversou pessoalmente com a vítima ainda no hospital, confirmando a narrativa inicialmente oferecida, são suficientes para embasar a decisão de pronúncia.

A propósito, cumpre destacar que as
declarações prestadas por agentes públicos incumbidos das diligências investigativas revestem-se de

legitimidade
, especialmente quando colhidas no estrito cumprimento do dever funcional e em consonância com os demais elementos probatórios dos autos.

Outrossim, o policial militar no exercício de sua função, narrou em juízo, com riqueza de detalhes tudo o que a própria vítima lhe contou quando estava internada no hospital, impondo-se o reconhecimento da validade probatória do depoimento prestado, sobretudo nesta fase preliminar, onde se exige apenas lastro indiciário mínimo para a remessa do feito ao Tribunal do Júri.

Ilustrando o tema, confira-se julgado da Corte Cidadã em caso semelhante:

“
...TESTEMUNHO DIRETO DO RELATO DA VÍTIMA. INDÍCIOS SUFICIENTE DE AUTORIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
(...) 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os testemunhos indiretos não autorizam a pronúncia, por serem considerados de "ouvir dizer". Contudo, no caso dos autos, o testemunho direto, prestado em juízo, em que se relata o testemunho prestado pela vítima, permite a decisão de pronúncia, por atestar a presença de indícios suficientes de autoria. 2. Não há falar em testemunho indireto, tendo em vista que a testemunha relata o depoimento da vítima, a qual apontou, na fase inquisitorial, o ora agravante como sendo o autor do delito, tendo relatado com riquezas de detalhes a sua conduta. 3. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no HC: 848082 ES 2023/0298045-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2023).

Em tempo, a retratação da vítima, por sua vez, deve ser vista com cuidado, especialmente diante da possibilidade de coação ou temor de represálias notadamente quando há referências nos autos possível atuação de facção criminosa aliado aos indícios de autoria. Ilustrando o tema:

“(...)3. Não é incomum a modificação de versões apresentadas no âmbito dos processos que tramitam no Tribunal do Júri, fato decorrente do temor de represálias que acomete testemunhas e vítimas de tentativa de homicídio, razão pela qual tal circunstância deve ser analisada com cautela, podendo, inclusive, ser interpretada como fortalecimento dos indícios de autoria. 4. Recursos conhecido e não provido (...)”. (TJ-DF 07030138120208070005 DF 0703013-81 2020.8.07.0005, Relator.: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 11/02/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 03/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Ademais, uma vez que não cabe ao Magistrado avaliar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito neste momento, deve limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação dos acusados no delito, e considerando que a versão da vítima prestada na fase policial foi confirmada em juízo pelo policial militar responsável pelas diligências, (indicando indícios suficientes de autoria), não há outro caminho, a não ser, submeter os acusados a julgamento perante o Júri. Nesse sentido:

“(...)
Tese de julgamento: "1. Para a pronúncia, basta a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP. (...)”. (N.U 0000506-09.2008.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025).

Desse modo, por todas as provas colhidas e depoimentos em ambas as fases do processo (leia-se policial e judicial), concluo pela existência dos indícios mínimos de autoria delitiva, motivo pelo qual entendo necessário reformar a sentença para pronunciar os apelados pela prática, em tese, de tentativa de homicídio,
Riderson Aparecido Mangere Santi, Wemerson Ribeiro Nunes
e
Ezequiel Padilha de Souza Ferreira
, com fulcro no art. 413 do CPP.

2.

QUALIFICADORAS

O Ministério Público pleiteia, ainda, que
Riderson Aparecido Mangere Santi, Wemerson Ribeiro Nunes
e
Ezequiel Padilha de Souza Ferreira
sejam pronunciados pelo delito de tentativa de homicídio com o reconhecimento das qualificadoras
o motivo torpe, do emprego de meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal).

As provas reunidas nos autos evidenciam plausibilidade na tese acusatória, de modo que se mostra temerário, na presente fase do
judicium accusationis
, afastar as referidas qualificadoras, uma vez que estas não se revelam manifestamente improcedentes.

Quanto à qualificadora do
motivo torpe,
há indícios nos autos de que o crime teria decorrido de uma represália imposta pela organização criminosa “
Comando Vermelho
”, em razão da suposta prática de furto por parte da vítima em área sob domínio da facção. A vítima narrou que após ter ingressado em uma residência alheia para evitar constrangimentos policiais por uso de tornozeleira eletrônica, foi acusada de furto e submetida a um “
salve
” — termo utilizado em grupos criminosos que executam penas internas do estatuto da facção. Tal contexto evidencia uma motivação vil, baseada em justiça privada e controle territorial por meio da violência, o que caracteriza, em tese, a torpeza da conduta.

No mesmo sentido, segundo os autos, a vítima foi espancada por cinco acusados com vários murros, chutes e pauladas. Tais circunstâncias revelam um agir dotado de possível crueldade, com intenso sofrimento físico e psicológico infligido à tentativa de execução do crime, o que justifica, ao menos em juízo de admissibilidade, a submissão da qualificadora do
meio cruel
à apreciação do Tribunal Popular.

No que se refere à
qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
, no caso, a vítima teria sido rendida por cinco pessoas, os quais agitam em número superior à ela que foi levada à força a um local ermo, ameaçada com emprego de arma de fogo e alvejada, de raspão, na região da cabeça, impedindo qualquer chance de defesa.

A jurisprudência deste Tribunal, de forma reiterada, preconiza que:

“(...). 2.3. Não podem ser consideradas manifestamente improcedentes as qualificadoras descritas nos incisos I e IV, § 2º, do art. 121 do CP, se houver indícios suficientes nos autos de que o agente agiu mediante motivação torpe, porque teria decretado a morte da vítima como punição do Comando Vermelho, assim como a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, se há indícios suficientes de que o delito foi cometido mediante surpresa (Inteligência do Enunciado nº. 2 TCCR/TJMT) (...)”. (TJ-MT - RSE: 10291479620228110003, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 13/09/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/09/2023).

“(...) 2. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que "a reiteração de golpes na vítima, ao menos em princípio e para fins de pronúncia, é circunstância indiciária do 'meio cruel' [...], não se tratando, pois, de qualificadora manifestamente improcedente que autorize o excepcional decote pelo juiz da pronúncia, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri" (HC n. 456.093/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 29/8/2018). (...). (TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00164712020148110002, Relator: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 22/10/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/10/2024).

Ademais, o entendimento consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal é no sentido de que: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(Enunciado nº 2 – TCCR/TJMT).

À luz de tais fundamentos, verifica-se que a decisão de pronúncia não se reveste de caráter condenatório, mas tão somente representa um juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual, ante a presença de indícios mínimos da incidência das qualificadoras do art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do CP, sua exclusão nesta fase processual implicaria indevida antecipação de mérito e indevida invasão da competência do Tribunal do Júri.

Assim, em consonância com o parecer ministerial,
reconheço as qualificadoras
do motivo torpe, do emprego de meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima, submetendo-as à apreciação do Conselho de Sentença.

3.

CRIMES CONEXOS

O Ministério Público também requer o
reconhecimento da competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos delitos conexos
ao crime doloso contra a vida, tendo em vista que por ocasião da impronúncia o Juízo a quo declinou a competência em favor da Vara Criminal Comum para processar e julgar os crimes de

Sequestro e Cárcere Privado Qualificado
(art. 148, §2º, do Código Penal), e
Organização Criminosa Armada
(art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013), atribuídos aos acusados
Riderson, Wemerson e Ezequiel
, bem como o crime de
Posse Ilegal de Munição de Uso Permitido
(art. 12 da Lei nº 10.826/2003), imputado especificamente a
Riderson.
Razão lhe assiste.

A Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "d", confere ao Tribunal do Júri a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, competência essa que pode ser estendida a delitos conexos, conforme prevê o artigo 78, inciso I, do Código de Processo Penal. Nessa linha, o legislador ordinário atribuiu ao Júri a chamada
vis attractiva
, permitindo que crimes não dolosos contra a vida, mas diretamente relacionados a este, também sejam por ele apreciados, a fim de se evitar a cisão do processo e preservar a unidade e coerência do julgamento.

No caso em análise, considerando tratar-se de delitos diretamente relacionados ao crime de Tentativa de Homicídio Triplamente Qualificado – de
Sequestro e Cárcere Privado Qualificado
,
Organização Criminosa Armada
e de
Posse Ilegal de Munição de Uso Permitido -,
é inafastável a incidência da regra do artigo 78, I, do CPP, que estabelece a prevalência da competência do Júri nas hipóteses de conexão.

“(...) I - É entendimento pacífico neste Superior Tribunal de Justiça que compete ao Tribunal do Júri, e não ao juiz togado, decidir sobre o julgamento dos crimes conexos aos crimes dolosos contra a vida. (...)”. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2050648 GO 2022/0016998-1, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 20/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024).

Diante disso, a submissão da análise dos
crimes conexos
de

Sequestro e Cárcere Privado Qualificado
(art. 148, §2º, do CP) e
Organização Criminosa Armada
(art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013), imputados a
Riderson, Wemerson
e
Ezequiel,
bem como, do

crime de
Posse Ilegal de Munição de Uso Permitido
(art. 12 da Lei nº 10.826/2003), atribuído a
Riderson
,
perante o Tribunal do Júri, juntamente com o delito de Tentativa de Homicídio Triplamente Qualificado, mostra-se medida de rigor, em estrita consonância com o art. 78, I, do CPP, e com o art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal.

4.

PRISÃO PREVENTIVA

O Ministério Público pleiteia, em sede recursal, o restabelecimento das prisões preventivas dos acusados
Riderson Aparecido Mangere Santi
,
Wemerson Ribeiro Nunes
e
Ezequiel Padilha de Souza Ferreira
, medida que, em sua ótica, seria indispensável para assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Riderson
foi preso em flagrante no dia 28.5.2020

(ID 186264688 - Pág. 74), sendo convertida em prisão preventiva mediante decisão
fundamentada com base na materialidade e indícios suficientes de autoria, consubstanciada na gravidade dos fatos em tese praticados pelos causados e no possível envolvimento em ações coordenadas por facção criminosa, com característica de “justiça paralela”. Destacou-se, ainda, a necessidade de resguardar a ordem pública frente à renitência delitiva
,
por ostentar ações penais em andamento
(ID 186264693 - Pág. 52/54).
Wemerson
e
Ezequiel
tiveram suas prisões preventivas decretadas em 10.7.2020
, após pedido ministerial, sob os mesmos fundamentos, aliado ao fato, que
Ezequiel
possui
condenações pretéritas por crimes dolosos (ID
186264693 - Pág. 28/29).
Ezequiel
foi preso em 20.7.2020
(ID 56653089).

Posteriormente, com a prolação da
decisão de impronúncia em 24.11.2020
, o

Juízo
a quo
determinou a soltura de
Riderson
e
Ezequiel,
bem como a expedição de contramandado de prisão em desfavor de
Wemerson
(ID 56654103 - Pág. 104). Ainda assim,
Ezequiel
permaneceu encarcerado por força de mandado de prisão expedido em outro feito (PEP 0017405-52.2014.811.0042)
,
ao passo que
Riderson
foi colocado em liberdade no dia 25.11.2020

(ID 186264698 - Pág. 105).

Agora, com o provimento do recurso ministerial e consequente reforma da impronúncia, foram restabelecidos os fundamentos de admissibilidade da acusação quanto ao delito de tentativa de homicídio triplamente qualificado, retornando, também, os elementos fáticos e jurídicos que fundamentaram as medidas cautelares anteriormente decretadas.

Relembrando os fundamentos emitidos pelo Juiz, os acusados teriam, em contexto de organização criminosa, sequestrado a vítima, submetendo-a a agressões físicas intensas. A gravidade dos fatos atribuídos e os indícios de vinculação dos acusados com facção estruturada sugerem, com suficiente verossimilhança nesta fase processual, risco concreto à ordem pública e à instrução criminal (sobretudo, a título de informação, quando se considera que a vítima, que inicialmente relatou os fatos de forma detalhada e identificou os agressores, em juízo teria se retratado, alegando não se recordar dos eventos — circunstância que, em tese, poderia revelar temor ou intimidação, comum em contextos de criminalidade organizada). Aliado ao fato, que
Ezequiel
possui condenação definitiva.

Ilustrando o tema, confira-se jurisprudência da Corte Cidadã:

“(...)2. No caso, não se verifica o apontado constrangimento ilegal, pois a prisão preventiva do paciente foi decretada a bem da ordem pública, dada a gravidade da conduta praticada, evidenciada no modus operandi e na reiteração delitiva, circunstâncias que justificam a manutenção da prisão preventiva e afastam a possibilidade de substituição por medidas cautelares de natureza diversa . 3. Agravo regimental desprovido (...)”. (STJ - AgRg no RHC: 193394 MT 2024/0037977-5, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024).

No presente caso, não há notícias de alteração fática substancial que tenha afastado os fundamentos anteriores; ao revés, com a restauração da pronúncia, restabelece-se também a necessidade da custódia.

Vale lembrar que
a
decisão de impronúncia foi o único motivo que esvaziou a necessidade da segregação cautelar
à época, sendo que,
com a decisão reformada, para pronunciar os acusados, retorna-se a vigência dos pressupostos e fundamentos anteriormente reconhecidos
pelo próprio Juízo de 1º grau ao decretar e manter as prisões.

A medida possui
contemporaneidade
e necessidade evidentes,
diante da pronúncia, que restituí o título judicial que legitimava a prisão cautelar
,
tornando incabível a permanência dos acusados em liberdade, quando os mesmos fundamentos da segregação se mantêm íntegros. Nesse sentido:

“(...) 1. Presente prova da materialidade e havendo indícios suficientes da autoria do crime de homicídio, a pronúncia do acusado é medida que se impõe, submetendo-se o conjunto probatório ao Tribunal do Júri. (...).. Tendo sido reformada a decisão de impronúncia do apelado e estando preenchidos os requisitos inerentes ao restabelecimento da segregação cautelar, impõe-se a sua decretação. 5. Recurso provido(...)”. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00072843220218130278, Relator.: Des.(a) Paulo de Tarso Tamburini Souza, Data de Julgamento: 30/10/2024, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 31/10/2024).

Logo,

acolho o pleito ministerial para, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, determinar

o

restabelecimento das prisões preventivas

de

Riderson, Wemerson e Ezequiel.

5.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, em
dissonância
com o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso do Ministério Público de 1º grau, para
reformar
a decisão proferida pelo Magistrado

sob ID

186264698 – Pág. 69/73,
e
pronunciar
Riderson Aparecido Mangere Santi, Wemerson Ribeiro Nunes
e
Ezequiel Padilha de Souza Ferreira
pela suposta prática do crime de
Tentativa de Homicídio Triplamente Qualificado por Motivo Torpe, Emprego de Meio Cruel e Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c o art. 14, inc. II, ambos do CP), e dos crimes conexos de
Sequestro e Cárcere Privado Qualificado
(art. 148, §2º, do CP) e
Organização Criminosa Armada
(art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013), imputados a
Riderson, Wemerson
e
Ezequiel,
bem como, do

crime de
Posse Ilegal de Munição de Uso Permitido
(art. 12 da Lei nº 10.826/2003), atribuído a
Riderson
,
submetendo-os a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Além disso,
determino o restabelecimento das prisões preventivas
dos acusados
Riderson Aparecido Mangere Santi, Wemerson Ribeiro Nunes
e
Ezequiel Padilha de Souza Ferreira.

Caberá ao Magistrado de 1º grau, após tomar ciência desta decisão, expedir, com urgência, os mandados de prisão, adotando as providências necessárias para o imediato cumprimento da medida, em conformidade com o que restou deliberado neste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025